Tribunal: TJBA
Processo: 0501836-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501836-11.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CARLOS COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. ABONO PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança, nos autos de mandado de segurança impetrado por policial civil, determinando à autoridade coatora a implementação do abono permanência, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (16.11.2014). A impetração baseou-se na comprovação de mais de 30 anos de contribuição em cargo de natureza estritamente policial, nos termos da LC nº 51/85, com a redação dada pela LC nº 144/14.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Impetrante preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária especial, nos termos da LC nº 51/85, e, por conseguinte, faz jus ao abono permanência; (ii) analisar se a negativa administrativa do benefício violou direito líquido e certo passível de proteção por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono permanência é devido ao servidor que, mesmo preenchendo os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, nos termos do § 19 do art. 40 da CF/1988.

A aposentadoria voluntária especial dos servidores policiais é regulada pela LC nº 51/85, com as alterações da LC nº 144/14, que afasta o requisito etário e exige 30 anos de contribuição e 20 anos em cargo estritamente policial, para homens.

Restou comprovado que o Impetrante contava, à época do requerimento, com 36 anos de contribuição, dos quais mais de 30 anos em exercício exclusivo na Polícia Civil, preenchendo, portanto, os requisitos da aposentadoria especial, conforme se extrai da Certidão emitida pela Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil da Bahia, juntada aos autos no ID 74673083.

A negativa administrativa do abono permanência, com fundamento na ausência de idade mínima de 60 anos, revela interpretação equivocada, ao aplicar indevidamente regra geral aos servidores policiais civis, ignorando o regime especial previsto em lei complementar.

O direito ao abono permanência foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 888 - ARE 954408), assentando sua legitimidade aos servidores que optem por continuar em atividade após preencher os requisitos da aposentadoria especial.

Tendo sido apresentada prova pré-constituída e demonstrado o direito líquido e certo, é cabível a concessão de segurança para reconhecimento do direito ao abono permanência.

Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, sendo desprovido o Apelo e confirmada a segurança em Reexame Necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e sentença confirmada. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; LC nº 51/85, art. 1º, II, a; LC nº 144/2014; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 954408 RG, Tema 888, rel. Min. Teori Zavascki, j. 02.06.2016; TJBA, APL 05274329420158050001, rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 03.05.2021; TJBA, REEX 05119033520158050001, rel. Des. Mauricio Kertzman, j. 17.09.2019; TJBA, AGV 05667528820148050001, rel. Des. Moacyr Montenegro, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0501836-11.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado LUIZ CARLOS COSTA FERREIRA.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239/12252